Tribunal: TJMT
Processo: 1021613-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021613-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), ROSELI BARBOSA DE LIMA - CPF: 015.863.591-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
– TENTATIVA DE ADENTRAR EM UNIDADE PRISIONAL – QUANTIDADE EXPRESSIVA –
2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
–
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS

CAUTELOSA
–
4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL No 43DA TCCR/TJMT –
5. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PREVER A PENA E O REGIME PRISIONAL QUE SERÁ FIXADO NA SENTENÇA DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva, bem como, a que indeferiu o pedido de revogação, mostram-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública,
em face do
modus operand
i
empregado,
haja vista
a tentativa de adentrar em unidade prisional, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

2. Não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido configurado o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

3.
“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

4.
Eventuais predicados pessoais favoráveis, não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.
“Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.”

(N.U 1014605-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

6. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor d
a paciente
ROSELI BARBOSA DE LIMA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serr
a.

Extrai-se da
impetração que a paciente se encontra presa preventivamente, desde 08/06/2024, em decorrência, em tese,
da prática do crime
tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006
.

Em síntese, a impetrante
sustentou que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
ausência de fundamentação idônea
; b) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312
, d
o
Código de Processo Penal;
c)
as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes;
d) possui predicados
pessoais favoráveis;

e) a manutenção da prisão preventiva mostra-se desproporcional.

Por fim, requereu a concessão
da ordem, com a finalidade de re
vogar a prisão preventiva
da paciente.

O
Habeas Corpus
veio instruído com
os documentos eletrônicos anexados (ID n. 2313
83177 ao ID n. 231383195).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 231771656).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
233193235).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem (ID n.
236675665).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos
para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser su
bmetido a julgamento.

Como
relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa da paciente
objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que est
á
submetida a paciente
Roseli Barbosa de Lima,
que teve sua
prisão preventiva
decretada
, em 08/06/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime
de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Exsurge
do Auto de Prisão em Flagrante no 100
7429-13.2024.8.11.0055, que o Juiz Plantonista
da Comarca
de Tangará da
Serra-MT
,
Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva
para garantia da ordem pública.
Vejamos excerto da decisão:

“
A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Código Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Uma vez que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311, e seguintes, do Código Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência)daquele submetido à
persecutio
criminis in judicio.

Como cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos
artigos 312 e 313 do CPP, ou seja, fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
.

No que concerne à presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito, tal requisito foi atestado por meio dos elementos coligidos pela Autoridade Policial, consoante esposado acima, notadamente pelo boletim de ocorrência, termos de declarações, auto preliminar de constatação de drogas e auto de apreensão.

Diante disso, resta plenamente comprovado nos autos, indícios suficientes de materialidade e autoria dos delitos.

No que toca ao pressuposto do periculum
libertatis
, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, eis que é possível extrair da conduta perpetrada contra o ofendido gravidade concreta o bastante, conforme demonstrado alhures.

Além de que, existem indícios de uma proximidade com atividade criminosa uma vez que a custódia e reincidente conforme executivo de pena 2000055-02.2019.811.0055 (SEEU)
.
Outrossim, por se tratar de reincidência
específica
e aparente majorante na conduta praticada em estabelecimento criminal, fica demostrada o risco a ordem pública que a manutenção da
liberdade
da custodiada nesse momento representa.

Logo, resta demonstrando, assim, ser pessoa que faz do crime seu modo de vida, a indicar comportamento divorciado daquele que se espera de quem vive em sociedade.

Assim, pelos elementos colhidos, o autuado se mostra ser pessoa contumaz na prática delituosa, o que motiva a decretação da prisão preventiva para preservar da ordem pública.

Dessa maneira, a segregação cautelar do custodiada se faz imprescindível para garantia da ordem pública, na medida em que se visa interromper ou diminuir a atuação de integrantes de facções criminosas atuantes neste município de Sapezal.
(...) Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes no presente caso.
Dessa forma, estão presente no caso em concreto as circunstâncias autorizadoras, previstas no art. 313 e art. 312 do Código de Processo Penal, que permitem a prisão provisória, especialmente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
”

Posteriormente, nos autos de Inquérito Policial no
1008105-58.2024.8.11.0055,
o Juiz substituto da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
,
Dr. Leonardo Lucio Santos
, manteve a prisão preventiva da autuada,

decretada pelo Douto Juiz Plantonista, em decorrência da
ausência
de modificação da situação de fato que justific
asse
a medida extrema.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva da paciente:

“
Com relação ao pedido de revogação da prisão cautelar, entendo que persistem os motivos que ensejaram a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, de modo que a manutenção da referida é de rigor, e desde então não foram trazidos aos autos elementos que dessem ensejo à alteração da situação.

Isso porque a materialidade(boletim de ocorrência, ID. 160262371 - Pág. 1, termo de apreensão, ID. 160262374 - Pág. 1, laudo de exame definitivo de entorpecente, ID. 160262377 - Pág. 1) e autoria

delitiva, em um juízo perfunctório próprio desta fase processual, recaem na pessoa da acusada, visto que foi flagrada, pelos agentes policiais penais, com entorpecentes (53,6g de substância análoga à maconha) ao tempo da visita familiar no Centro de Detenção Provisória desta urbe.

Senão bastasse, a denunciada ostenta maus antecedentes, demonstrando contumácia delitiva, como se infere da certidão de antecedentes carreada pelo Ministério Público (ID. 163304987), aliada à recente extinção (seq. 82 – 15/03/2024), por prescrição da pretensão punitiva estatal, do PEP n. 2000055-02.2019.8.11.0055, onde já havia sido agraciada pelo tráfico privilegiado que, infelizmente, não foi suficiente para cessar a escalada criminosa, de modo que, entendo estar demonstrado o periculum
libertatis
, sendo o predicado pessoal favorável (residência fixa), de modo isolado, insuficiente para ilidir a necessidade da manutenção da segregação provisória, nos exatos termos de sua decretação (ID. 160262491 - Pág. 4).

Ademais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, notadamente o tráfico de drogas, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública, de sorte que a permanência do autuado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.
(...)
Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda
subsistem com robustez
, nos exatos termos da decisão que a decretou, isto é, tendo em vista a pena máxima aplicada ao delito, bem como a garantia da ordem pública, de forma que dão azo à manutenção provisória do acusado no cárcere.
”

Constata-se, pois, das aludidas decisões que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente,
tendo em vista que
se encontram
embasadas em elementos
concretos que demonstram a necessidade de garanti
r a ordem pública
, restando impertinente falar em
revogação
da prisão preventiva
,
em decorrência
dos fatos apurados assolarem a sociedade, em face da expressiva quantidade de droga apreendida,
roborado
pelo
modus operandi
empregado,
evidenciando uma ousadia na atuação,
levando em consideração que a paciente
tentava adentrar em Unidade Prisional.

Consta do laudo o seguinte
–

01 porção
de
“Substância vegetal seca, de tonalidade marrom esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, em embalagem plástica transparente coberta por fita isolante”
, pesando a massa bruta

53,6g (cinquenta e três gramas e seis centigramas)
.

Ademais,
como bem consolidou
a Autoridade Coatora
, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
observo que a paciente possui Executivo de Pena no
2000055-02.2019.8.11.0055, onde
figurou como condenada à pena de 02 (dois) anos
de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas
,
tendo sido declarado, em 15/03/2024, a extinção da punibilidade
, ante a prescrição da pretensão executória.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA.

GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus
comissi
delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum
libertatis
, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, por constituir medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando
demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

3. No caso dos autos, as circunstâncias descritas corroboram a necessidade de preservação da ordem pública, mediante manutenção da segregação acautelatória da recorrente, dada a gravidade da conduta praticada, devendo ser ressaltado o modus operandi - tentativa de adentrar em presídio com 34,73 gramas de maconha escondidos em seu corpo, que eram destinadas a um dos detentos.

4. Ademais, resta clara a necessidade de manutenção da medida constritiva, ante o fundado risco de que, uma vez solta, a ré volte a delinquir ou perturbe a ordem pública.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”

(RHC n. 58.538/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 30/6/2015,
DJe
de 4/8/2015.)
(negritei)

Assim não há que se falar em ausência de pressupostos para a decretação da prisão preventiva, quando evidenciado nas decisões proferidas
o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública, não há
que
se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

“(...) 7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
(
AgRg
no RHC n. 197.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Outrossim, embora
a impetrante sustente que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por fim,
é insustentável falar em desproporcionalidade na prisão,
tendo em vista que em
eventual condenação
o
regime para cumprimento de pena seria
diverso d
o fechado,
haja vista que, quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da
medida extrema

em desfavor da paciente, não pode
a medida cautelar de prisão
se confundir com a pena que possa ser imposta em sentença da Ação Penal, por ser de natureza diversa.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS, CONTEMPORANEIDADE, POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – QUESTÕES EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Descabe conhecer de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração.

Não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade, diante da impossibilidade de se antecipar, em sede de habeas corpus, a quantidade de pena e o regime que serão fixados em caso de eventual condenação.”

(N.U 1014605-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(destaquei)

Ante
o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor da paciente

ROSELI BARBOSA DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024